Tribunal: TJSP
Processo: 2266541-70.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2266541-70.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO, é embargado MUNICÍPIO DE
ASSIS/SP.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2266541-70.2018.8.26.0000/50000 - Assis - VOTO No 2/7
Voto n. 36776
Embargos de Declaração n. 2266541-70.2018.8.26.0000/50000
Embargante: Ministério Público
Embargado: Município de Assis
Comarca de Assis
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS.
1.
Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos
de declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta de
fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do
julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este
recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de
prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não
preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC.
Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou
constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos;
O
MINISTÉRIO
PÚBLICO
opôs
embargos
declaratórios em face do v. acórdão de fls. 78/83, alegando omissão,
pois seria sim possível a imposição de multa diretamente ao Prefeito
Municipal em caso de omissão da municipalidade em cumprir a
determinação judicial. Pretende, pois, acolhimento dos embargos, a
fim de que esta Colenda Câmara "declare expressamente a situação
jurídica sub exame, especialmente o entendimento dado ao art. 11 da Lei
no 7.347/85 e aos artigos 536 e 537, ambos do CPC/15, manifestando-se
especialmente sobre a omissão acima apontada, de modo a viabilizar, se
necessário, a interposição de recurso aos Tribunais Superiores".
É o breve relatório.

Os embargos de declaração opostos pela parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2266541-70.2018.8.26.0000/50000 - Assis - VOTO No 3/7
agravante merecem rejeição.

Não existem vícios no julgado colegiado,
logo, nada a sanar.
Pois bem, a embargante busca obter
pronunciamento judicial em sede destes embargos declaratórios de
matéria devidamente analisada no julgamento do recurso de agravo
de instrumento por este Colegiado. Pretende a revisão do “decisum”
de acordo com a tese por ela esposada, evidenciado, in casu, mera
insurgência ao decido.
Não lhe assiste razão, por dois motivos:
primeiramente
porque
não
se
constata omissão e nem
contradição do julgado.
Ora, conforme constou do v. acórdão, “Deveras, o termo
de ajuste de conduta obriga apenas a pessoa jurídica de direito público que o celebrou e não a pessoa do
alcaide, nos termos do disposto no art. 779, I, da lei adjetiva civil e do próprio TAC firmado entre as partes.
Julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça Paulista. (...) Acertada a r. decisão agravada na qual o D.
Magistrado a quo entendeu incabível o pleito ministerial sob o fundamento de que o TAC obriga a pessoa
jurídica de direito público e não a pessoa do Prefeito, nos termos do art. 779, I, do CPC e do próprio Termo
de ajuste firmado (vide fls. 11/16 dos autos principais). No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados:
“Embora louvável a intenção da D. Promotoria de Justiça, de executar a multa diária em face do Prefeito
do Município de São Vicente, que insiste em se manter inerte na resolução de questão atinente à dignidade
de centenas de cidadãos, sua atuação, ao assinar o Termo de Ajustamento de Conduta se deu como
representante do Poder Executivo Municipal, vinculando não a sua pessoa, mas sim o Município de São
Vicente, pessoa jurídica de direito público interno, que deve arcar com o valor, caso haja descumprimento
das obrigações impostas.” (autos de processo n. 2127796-81.2016.8.26.0000; juglado pela 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente do TJSP; no dia 10.11.2016; registrado sob o n. 2016.0000830569; Des. Rel.
Luis Fernando Nishi). PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO.
ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA
DIÁRIA AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2266541-70.2018.8.26.0000/50000 - Assis - VOTO No 4/7
1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a previsão de multa cominatória ao devedor na
execução imediata destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes. 2. A extensão ao agente
político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar
efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de juridicidade. 3. As autoridades coatoras que
atuaram no mandado de segurança como substitutos processuais não são parte na execução, a qual dirige-
se à pessoa jurídica de direito publico interno. 4. A norma que prevê a adoção da multa como medida
necessária à efetividade do título judicial restringe-se ao réu, como se observa do § 4o do art. 461 do Códex
Instrumental. 5. Recurso especial provido. (Processo REsp 747371/DF; RECURSO ESPECIAL
2005/0073682-7; Relator(a) Ministro JORGE MUSSI; Órgão Julgador QUINTA TURMA; Data do
Julgamento 06/04/2010; Data da Publicação/Fonte DJe 26/04/2010) EXECUÇÃO DE TAC. Irregularidades
envolvendo Pronto Socorro Municipal. Obrigações previstas no pacto que não foram cumpridas. Multa
direcionada diretamente ao Prefeito. Impossibilidade da cominação de astreintes a quem não é parte no
processo. Precedentes do C. STJ. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido (...) Como já decidiu o
C. STJ em recurso manejado pelo Estado de Sergipe contra decisão semelhante, “(...) admite-se a aplicação
da sanção prevista no art. 461, § 4o do CPC à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da
obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participara do processo e,
portanto, não exercitara seu constitucional direito de ampla defesa (...)” REsp 1315719/SE, rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 18.09.2013. No mesmo sentido, REsp 1433805/SE, rel. Min. Sergio Kukina, DJe
24.06.2014. (autos de processo n. 2230539-72.2016.8.26.0000; julgado pela 2a Câmara de Direito Público
do TJSP; no dia 06.04.2017; registrado sob o n. 2017.0000233939; Desembargadora Relatora: Vera
Angrisani)”.
E, em segundo lugar, em razão de os embargos
declaratórios não se prestarem à revisão das teses já analisadas,
nem do conjunto probatório reunido nos autos.

Ao julgador cumpre apreciar o tema de acordo
com o que reputar atinente à lide não tem o dever de julgar a
questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes,
mas conforme livre convencimento, valendo-se de fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que
entender aplicável ao caso.
Nítido é o caráter modificativo que a parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2266541-70.2018.8.26.0000/50000 - Assis - VOTO No 5/7
embargante, inconformada, busca com a oposição destes embargos
declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada matéria
devolvida a este Colegiado em sede de agravo, o qual foi, frise-se,
devidamente analisado.

Com efeito, os embargos de declaração não
são o remédio hábil para reforma da decisão. Além do mais,
consoante pontifica o C. Superior Tribunal de Justiça:
“o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por
si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma, Al 169.073-
SP-AgRg., Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u., DJU
17.8.98, p. 44).
Ressalto que a irresignação contra o desfecho
atribuído por este órgão julgador não autoriza a oposição de
embargos
declaratórios
neste
momento
processual
como
instrumento de recorribilidade para obter a reforma do julgamento.
Não padecendo a decisão colegiada de
omissões, contradições ou obscuridades, nada há a alterar no V.
Acórdão.
Apesar de não se constatar a existência de
hipótese alguma para a oposição dos embargos declaratórios,
porquanto inexistente omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, faz-se imperioso o esclarecimento de que não se exige que
o julgado enumere os dispositivos legais para que se tenha por
analisada a matéria. Ademais, destaque-se disposição do art. 1.025
do CPC, segundo a qual, consideram-se incluídos no acórdão os elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2266541-70.2018.8.26.0000/50000 - Assis - VOTO No 6/7
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E. Egrégia
Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de declaração
no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos embargos de
declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des. Guimarães e Souza:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o Judiciário
mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe
tal pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do
julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
199.368-1, 1a Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com
fins de prequestionamento devem-se observar os limites traçados no
artigo 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. A omissão a qual
este dispositivo aponta não se refere à necessidade de declaração
expressa do dispositivo legal ou constitucional.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta
que:
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo, sem omissões,
apreciando as questões suscitadas, desnecessário a citação expressa de artigos
da Carta. Neste sentido, exige o Supremo Tribunal Federal, para fins de
prequestionamento a lastrear eventual recurso extraordinário, apenas que a
questão seja discutida, a teor da Súmula 282, daquela e. Corte. (...) Em
resumo, o aresto recorrido não se verifica omisso, porquanto aborda a questão
levantada, despiciendo a referência expressa e individualizada a artigos
constitucionais, mesmo que para fins de prequestionamento de matéria sujeita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2266541-70.2018.8.26.0000/50000 - Assis - VOTO No 7/7
a recurso extraordinário.” (EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro Paulo Medina,
terceira seção, julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-
se aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental. 2.(...) 3. Recurso extraordinário: o requisito do prequestionamento
não reclama menção expressa ao dispositivo constitucional pertinente à
questão de que efetivamente se ocupou o acórdão recorrido”.(RE 361341 ED /
PI Rel.: Min. Sepúlveda Pertence, 1a T., DJ 01-04-2005).
Em suma, nem mesmo para fins de prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo artigo
1022 do atual Código de Processo Civil
sendo desnecessária a
menção expressa de dispositivos legais e constitucionais para se ter
caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos nobres.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos de declaração opostos pela parte agravante.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR